Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718735-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BANDEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA LOPES, FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS AVELINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante Exequente SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF,FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO OLIVEIRA,FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BANDEIRA,FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA LOPES,FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DO NASCIMENTO,FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES,FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA,FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA,FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS,FRANCISCO DE ASSIS AVELINO DE OLIVEIRA e FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA (ID 69251655) em face do acórdão n. 1965089 (ID 68729701), proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 16:48:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador